Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Conselho Especial Execução n.o 0015442-93.2007.8.07.0000 Executante: SINDIRETA DF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Executado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos, etc. Na decisão no ID no 11304970, deferi o pedido formulado pelo Distrito Federal para cancelar a “RPV no 2017.00.2.009719-8 e retificado o precatório no 2017.00.2.001421-3, de modo que o precatório a ser emitido ao beneficiário da execução compreenda o valor bruto calculado pela Contadoria Judicial. Contudo, deve constar na requisição a reserva dos honorários contratuais, na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/942.” O exequente exarou ciência da referida decisão e renunciou ao direito de recorrer (ID no 11304966). Após os devidos cálculos, foi encaminhada a Requisição de Precatório (Retificadora), constante no ID no 13624796. Posteriormente, a COORPRE enviou o Ofício no 381/2020 e documentos (ID no 15609140 e ss), encaminhando os autos digitalizados da RPV no 0010343-93.2017.8.07.0000 (2017.00.2.009719-8), consoante determinação contida na PA SEI no 0014873/2019 e Portaria GPR no 484[1] de 09/03/2020. O supracitado Ofício também solicitou a comunicação sobre a autorização para a destruição das peças físicas, tendo em vista não ter decorrido o prazo para impugnação pelas partes da digitalização. Não obstante a determinação de cancelamento da RPV, contra a qual não houve insurgência, às partes deve ser assegurada a manifestação sobre a conformidade da digitilização dos autos. Assim, à Secretaria do Conselho Especial para intimar as partes sobre a digitalização dos autos da RPV no 0010343-93.2017.8.07.0000, comunicando-se devidamente à COORPRE para os posteriores procedimentos para eliminação. P. I. Carmelita Brasil Relatora [1] Art. 1o Autorizar a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios a restituir as Requisições de Pequeno Valor em tramitação e pendentes de pagamento, na data da publicação deste ato, aos Juízos de Primeira Instância e aos Órgãos Colegiados de Segundo Grau, às respectivas unidades nas quais tramitaram os autos de cumprimento de sentença, a quem competirá, a partir de então, o processamento e sua liquidação regular pelo pagamento.